Tribunal: CARF
Processo: 10805.723937/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723937/2015-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-002.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELJR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PAF. EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos, que
serão recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Configura-se inexatidão material quando o assunto constante da ementa for
divergente daquele tratado no Acórdão, devendo o erro ser sanado e o Acórdão
rerratificado, sem aplicação de efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material
apontado pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem que isso altere o resultado
do julgamento, conforme constante do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de embargos inonimados interpostos pela Equipe Regional do
Contencioso Administrativo - 8a RF (fls. 125/126) contra o acórdão no 2003-001.230 (e-fls. 119),
proferido em sessão de 19/3/2020 por esta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723937/2015-30
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723937/2015-30

PROJETO DE LEI. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Mero projeto de lei, que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi objeto de
sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem tampouco a
Administração Fiscal, que atua com base no princípio da legalidade.
REPETIÇÃO DE MATÉRIAS. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA. PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer dos
fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há inovação
argumentativa apta a infirmar aquele julgado.
Entretanto, conforme relatório proferido no Acórdão (e-fls. 120):
Cuida-se de auto de infração lavrado em face do pessoa jurídica acima identificada, em
que a Administração Fiscal, em atividade plenamente vinculada, apurou e lançou crédito
tributário a suplementar condizente em multa no valor de R$ 6.000,00, por entregar, com
atrasos, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A Supervisora da Regional do Contencioso Administrativo - 8a RF, mediante
delegação de competência, com fundamento no artigo 66, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, apresentou embargos inominados por inexatidão material devida a lapso manifesto. Os
embargos foram acolhidos para submeter o recurso voluntário a nova apreciação pelos membros
desta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Compulsando aos autos, noto que de fato o processo trata de descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas a contribuições sociais previdenciárias, precisamente a multa
por entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP).
Contudo, constou na ementa do acordão que o assunto se refere ao imposto sobre
a renda de pessoa física (IRPF).
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo ser
providenciada a correção mediante novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do
RICARF.
Além do fato apontado no referido embargo, relativo ao assunto, noto que também
há inexatidão material devida a lapso manifesto, que poderá ser corrigida sem prejuízo, em
relação ao período indicado. No Acórdão foi indicado o exercício de 2004, sendo que o processo
se refere a multas por atraso na entrega de GFIP entregues no ano-calendário de 2010.
Dessa forma, há de se reparar os equívocos cometidos na ementa do acórdão
embargado, que deverá passar a ser a seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROJETO DE LEI. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723937/2015-30

Mero projeto de lei, que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi objeto de
sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem tampouco a
Administração Fiscal, que atua com base no princípio da legalidade.
REPETIÇÃO DE MATÉRIAS. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA. PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer dos
fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há inovação
argumentativa apta a infirmar aquele julgado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
corrigir o erro material apontado pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem
que isso altere o resultado do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital